Tribunal: TJBA
Processo: 0505385-45.2016.8.05.0146
Classe: Agravo
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0505385-45.2016.8.05.0146.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível ESPÓLIO: ANA LUCIA MAGALHAES DA SILVA Advogado(s): ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA. TEMA 1.002 DO STF. ADI Nº 8027749-69.2022.8.05.0000. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao apelo. 2. Pedido de reforma para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002, com repercussão geral reconhecida, firmou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra ente público que integra. 4. A decisão agravada contrariou entendimento consolidado pelo STF e recente julgamento do Tribunal de Justiça da Bahia na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000. 5. O art. 85 do CPC estabelece critérios objetivos para fixação dos honorários, observando o grau de zelo, complexidade da causa, valor envolvido e trabalho adicional em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra ente público, inclusive aquele que integra. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Na hipótese da fixação equitativa, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505385-45.2016.8.05.0146.1.AgIntCiv, em que figuram como apelante ANA LUCIA MAGALHAES DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .